Tribunal: TJES
Processo: 0008772-95.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008772-95.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: M C K LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. COBERTURA DE SEGURO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que a condenou a reembolsar os valores relativos aos danos corporais e materiais decorrentes de acidente de trânsito até o limite da apólice contratada.
2.
A liquidação extrajudicial da seguradora não afasta a incidência de juros e correção monetária em ações de conhecimento, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.
3.
Não se comprovou culpa exclusiva da vítima, e o boletim de acidente de trânsito evidencia o nexo causal entre o evento danoso e o transporte realizado pela empresa locadora segurada, contratado pelo município.
4.
A cobertura para danos corporais e materiais está prevista na apólice, e a sentença limitou a condenação ao valor estipulado no contrato, não reconhecendo solidariedade, mas apenas responsabilidade subsidiária da seguradora.
5.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008772-95.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A
APELADO: M C K LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - EPP, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, WALTAIR SANT ANNA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogados do(a) APELADO: DANIEL VALDINO ALTOE - ES22702-A, WELINGTON SILVA TIRELLO - ES27141-A
Advogado do(a) APELADO: EMILENE ROVETTA DA SILVA - ES13341-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, fixado em R$ 15.000,00, condenando a seguradora ora apelante a reembolsar os valores despendidos de danos corporais e materiais até o limite da cobertura contratada.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente, em síntese:
i)
preliminarmente, a suspensão da incidência de correção monetária e juros em razão da liquidação extrajudicial e necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores;
ii)
ausência dos requisitos para caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade, tendo havido excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima;
iii)
ausência de cobertura para danos morais;
iv)
que não houve comprovação da incapacidade laborativa a sustentar o pensionamento mensal;
v)
inexistência de solidariedade da seguradora e sim responsabilidade subsidiária.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Acerca da suspensão da incidência de correção monetária e juros em razão da liquidação extrajudicial da apelante, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento.

Ademais, “o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023)

No mesmo sentido:

“Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008862-37.2014.8.08.0012, Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 08/03/2023).

“No que diz respeito à suspensão do processo e aos acréscimos da condenação, a jurisprudência desta Corte aponta que “No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002337-52.2017.8.08.0006, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 06/Dec/2023)

Quanto à responsabilidade civil, não obstante o recorrente sustente suposta culpa exclusiva da vítima, traz argumentação absolutamente genérica, sem apontar de que modo o autor, na condição de passageiro, teria tido qualquer influência relevante para a ocorrência do infortúnio.

Ao contrário, na esteira do apontado pelo magistrado singular, o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, destacou que o micro ônibus pertencente à MCK LOCADORA, locado ao MUNICÍPIO para transporte de munícipes em tratamento de saúde, seguia em sua mão de direção, quando perdeu o controle, atravessou a pista e colidiu com um barranco à margem da via.

Claro, está, portanto, o nexo causal entre o acidente ocorrido quando era prestado serviço pelo MUNICÍPIO, utilizando-se do veículo pertencente a MCK LOCADORA, e os danos sofridos pelo autor.

Acerca da lesão, a recorrente não foi capaz de infirmar a conclusão constante da sentença, pautada no laudo do médico legista, de perda parcial da função de "garra" ou "prensa" da mão esquerda, com deformidade permanente ensejando perda parcial funcional de 40% (quarenta por cento) para o trabalho, a incidir sobre a remuneração média percebida pela função exercida pelo autor de “acabador de mármore e granito”, em Cachoeiro de Itapemirim, calculada pelo magistrado em percentual de 56,58% (cinquenta e seis vírgula cinquenta e oito por cento) do salário mínimo.

Da mesma forma, restou comprovada a existência do vínculo contratual de seguro da recorrente com a empresa proprietária do veículo, assumindo o risco por danos corporais e danos materiais ocasionados aos passageiros a teor da apólice constante às fls.99/100.

Ademais, a contratação do seguro decorre de imposição obrigacional administrativa, existente entre a municipalidade e a empresa locadora, a teor da cláusula 6.13 do contrato administrativo firmado (fls. 103/110).

Quanto à arguição de que a apólice não tem cobertura para danos morais, reputo que tal ponto não é controvertido, já que na sentença o magistrado condenou a litisdenunciada, ora apelante, a reembolsar até o limite das coberturas contratadas para danos corporais e danos materiais.

Pelos mesmos fundamentos, desnecessário discorrer acerca da alegada inexistência de solidariedade se na sentença o magistrado determinou o reembolso dos valores despendidos pelos Requeridos e não sua condenação solidária.

Desta feita,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante eis que ainda não fixados, eis que o serão por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.